Tribunal: TJDFT
Processo: 0718778-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, os apelados informaram que realizaram o parcelamento do débito fiscal gerado pelos bens integrantes do espólio que se encontrava em aberto1. Defronte o reportado, considerando o consignado pela Fazenda Pública em suas razões de apelo relativamente à possibilidade de desistência do recurso no caso de comprovação, pela inventariante, de eventual regularidade fiscal relativamente aos débitos tributários correlatos, esclareça, em 05 (cinco) dias, acerca da persistência do seu interesse no exame do apelo que manejara. Acudido o chamamento e a diligência, direi sobre o prosseguimento, notadamente no que toca à derradeira petição aviada pela parte apelada. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 46908138